Tribunal: STM
Processo: 7001082-90.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001082-90.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
Julgamento virtual realizada no período de 17 a 20 de agosto de 2020, após o
retorno de vista do Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo
na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Proferiu voto de vista o
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que conhecia e dava provimento ao Apelo da
Defesa para, reformar a Sentença recorrida e absolver o CT GILENO COSTA DA
SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, no que foi acompanhado pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001082-90.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, que negava provimento ao Apelo da Defesa e mantinha na íntegra a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO acompanhavam o voto do Ministro Relator.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001082-90.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GILENO COSTA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: HÉLION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CPM. ART. 195. ABANDONO DE POSTO. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. DELITO DE MERA CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO ABSTRATO.
TUTELA DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, SERVIÇO E DEVER MILITARES.
O Apelante de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização para
tanto, o serviço para o qual havia sido designado, antes de terminá-lo, de maneira que a
conduta por ele praticada amolda-se ao tipo penal do art. 195 do CPM.
O crime de abandono de posto consuma-se no momento em que o militar se afasta do posto
ou do serviço, independentemente do tempo de duração da sua ausência e mesmo que não
venha a ocorrer nenhum contratempo na OM. Por se tratar de crime de mera conduta,
instantâneo e de perigo abstrato, não se exige, no resultado, o efetivo dano causado à
segurança da Unidade Militar para a sua consumação.
O crime em comento se configurou quando o Acusado abandonou o serviço que lhe cumpria
antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior para essa ausência
antecipada.
O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores
tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade
das instituições militares. O referido dispositivo incriminador está em perfeita sintonia com
os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e
lesividade, atentando para a especialidade da Justiça Penal Castrense.
Ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse aplicado punição disciplinar
pelo abandono do serviço, o que não se comprovou nos autos, tal circunstância não afastaria
a incidência da lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal são
independentes, mormente porque as elementares do tipo estão configuradas e houve lesão
ao bem jurídico penalmente tutelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo na íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta, pela Defesa constituída, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o Capitão-Tenente GILENO
COSTA DA SILVA, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o direito ao sursis e ao regime inicial
aberto, como incurso no art. 195 do CPM.

A Exordial Acusatória (Evento 1, 1-DENUNCIA) está formulada nos seguintes termos, in verbis:

"(...) por ter, no dia 11 de março de 2018, estando escalado como Oficial de Serviço no
Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), abandonado, sem ordem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
superior, o serviço que lhe tinha sido designado, antes de terminá-lo.
Consta dos autos que, estando de Oficial de Serviço do dia 10 para o dia 11 de março de
2018, o denunciado se ausentou da Organização Militar, entre 5 e 6 horas da manhã,
antes da chegada do Oficial que lhe renderia o serviço, fato confirmado pelo próprio
denunciado (fl. 57) e pelas duas testemunhas ouvidas (fls. 33/35).
Ao ser entrevistado preliminarmente pelo Imediato do GRUMEC para esclarecer o motivo
de sua conduta, o CT COSTA SILVA alegou que se ausentou por volta de 5 horas e 30
minutos para realizar uma prova particular de inglês que não poderia faltar (fl. 6).
Conforme consta dos autos a rendição só seria realizada às 07:45h, quando o Capitão-
Tenente (AA) LUCIANO FALCÃO FERREIRA assumiria efetivamente o serviço, no
entanto, quando chegou ao GRUMEC, verificou que o denunciado não estava a bordo (fl.
6).
Ao ser inquirido nos autos do IPM, o CT COSTA DA SILVA limitou-se a responder que era
inocente, não tendo abandonado o serviço em momento algum (fl. 31).
As duas testemunhas ouvidas, CT (AA) LUCIANO FALCÃO FERREIRA e CB-MG JAIME
VIERA BARROS, confirmaram a ocorrência do fato delituoso (fls. 33/35).
Ao CT COSTA DA SILVA cabia velar durante o período de seu serviço pela segurança, pela
manutenção, pela disciplina e pelo cumprimento da rotina a bordo, pois, como Oficial de
Serviço do GRUMEC, sendo o mais antigo presente na OM, representava o próprio
Comandante.
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, o Capitão-Tenente GILENO COSTA
DA SILVA, agindo livre e conscientemente, incorreu no delito previsto no art. 195 c/c o
art. 9º, I, do Código Penal Militar.
(...)" (Grifos no original).

Consta nos autos do IPM nº 7000187-36.2018.7.01.0001 os seguintes documentos, dentre outros:
Comunicação Interna nº 01/2018, de 12/3/2018; TABELA DE SERVIÇO - MARÇO - ALT1; Ofício Cebraspe
nº 1.001/2018, de 7/5/2018; e Relatório do IPM (Evento 1: VOLUME5, fls. 7, 19 e 47/48; e RELT3).

Dos autos da APM nº 7000285-21.2018.7.01.0001 (PO), destacam-se os seguintes documentos:

- Ofício nº 115/GRUMEC-MB, de 19/7/2018, e Ordem Interna nº 40-08F (PO, Evento 14);
- Ofício nº 134/GRUMEC-MB, de 11/9/2018 (PO, Evento 46);
- Ofício nº 415/BACS-MB, de 7/11/2018 (PO, Evento 110);
- Ofício n° 173/GRUMEC-MB, de 4/12/2018 (PO, Evento 132);
- Ofício nº 12/GRUMEC-MB, de 24/1/2019, e anexo: TABELA DE SERVIÇO - MARÇO (PO, Eventos 139 e
145);
- Ofício nº 16/GRUMEC-MB, de 7/2/2019, e Ordem Interna 40-10H (PO, Evento 151);
- Ofício nº 29/GRUMEC-MB, de 13/3/2019; TABELA DE SERVIÇO - MARÇO ALT1; e página do Livro de
Serviço de Oficiais (PO, Evento 169); e
- Ofício nº 02-8/ComForS-MB, de 15/3/2019 (PO, Evento 170).

A Denúncia foi recebida em 27/6/2018 (Evento 1, 2-REC_DENUNCIA).

O Acusado foi regularmente citado, em 23/7/2018 (PO, Evento 13).

Foram ouvidas as seguintes testemunhas ministeriais: CT LUCIANO FALCÃO FERREIRA (PO, Evento 34)
e Cb JAIME VIEIRA BARROS (PO, Eventos 71 e 81).

Foram ouvidas as seguintes testemunhas defensivas: CT RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
e o Cb RICHARD PEREIRA DE SOUZA (PO, Eventos 84/86); e CC GERALDO GUILHERME RIBEIRO PEREIRA
(PO, Evento 101).

O Réu foi interrogado (PO, Evento 102).

Na fase do art. 427, do CPPM, o MPM requereu diligências (PO, Eventos 101, ATA1; 107; 114; e 131),
que foram atendidas (PO, Eventos 110, 132, 139, 145, e 151).

Na mesma fase processual, a Defesa juntou documentos e áudio, bem como requereu diligências (PO,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
Eventos 99 e 161), que foram atendidas (Eventos 169 e 170).

O MPM, em suas Alegações Escritas, pugnou pela condenação do Réu, pela prática do crime previsto
no art.195 do CPM (PO, Evento 195).

A Defesa pugnou pela absolvição do Militar, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM (PO, Evento
199).

Em Sessão de 30/7/2019, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha, por maioria de votos,
vencido 1 (um) Juiz-Militar, julgou procedente o pedido para condenar GILENO COSTA DA SILVA, como
incurso nas sanções do art. 195 do CPM, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção,
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime aberto para eventual
cumprimento da pena, reconhecido o direto de apelar em liberdade. A proclamação do veredito, em
Sessão, foi consignada com leitura da Sentença (PO, Eventos 239/240).

A Sentença foi disponibilizada no e-proc, em 31/7/2019 (PO, Evento 238). Houve o trânsito em julgado
para o MPM, em 13/8/2019 (PO, Evento 248).

A Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, que foi recebido pelo Juízo a
quo em Decisão de 21/8/2019 (PO, Eventos 245 e 250).

Em suas Razões, sustenta a Defesa, em suma, que o fato descrito na Denúncia não constituiu infração
penal, tendo sido o Apelante injustamente sentenciado por crime que não cometeu, requerendo a
absolvição na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM (Evento 1, 7-RAZAPELA).

O MPM apresentou suas Contrarrazões alegando, em suma, que das provas colhidas na instrução
criminal, verifica-se que o Apelante agiu de forma livre e consciente, incorrendo no delito de abandono
de posto (Evento 1, 8-CONTRAZ).

A SEJUD certificou que nada consta nos registros daquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento
4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opina pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo
seu desprovimento (Evento 6).

O presente processo foi redistribuído a este Relator (Evento 14).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Trata-se de Apelação interposta contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o CT GILENO COSTA DA SILVA, à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM.

Em resumo, assevera a Defesa que o fato descrito na Denúncia não constituiu infração penal, eis que o
Apelante não teria abandonado o posto em 11/3/2018, aduzindo que o Ministério Público Militar, e
consequentemente o Conselho Julgador, foram induzidos a erro por força de inverdades e omissões
contidas em documentos e pelo falso testemunho prestado por outro militar.

Contudo, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, verifica-se que os argumentos trazidos nas
Razões Recursais não são capazes de infirmar a conclusão do Juízo a quo.

O crime de abandono de posto está assim tipificado na Lei Substantiva Castrense, no seu art. 195, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
"Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo".

A Comunicação Interna nº 01/2018, de 12/3/2018 (IPM, Evento 1: VOLUME5, fl.7), noticiou, em suma,
que o Apelante, escalado como Oficial de Serviço no dia 10/3/2018 no Grupamento de Mergulhadores
de Combate (GRUMEC), abandonou, sem a devida autorização, o serviço antes do seu término, que
deveria ocorrer às 7h45min do dia 11/3/2018, de acordo com o Anexo da Ordem Interna 40-08F (Rotina
do Grupamento de Mergulhadores de Combate) e o item 2.5 da Ordem Interna 40-10H (Serviço dos
Oficiais e Praças do Grupamento de Mergulhadores de Combate). No referido documento, o Imediato
da OM, CF ELÍGIO GUIMARÃES DE MOURA narrou que, em breve arguição verbal, o CT COSTA SILVA
relatou que se ausentou de bordo "em virtude de ter uma prova particular de inglês que não poderia
faltar".

Em Juízo, a testemunha ministerial CT LUCIANO FALCÃO FERREIRA, oficial escalado de serviço no
dia 11/3/2018, declarou, em síntese (PO, Evento 34, VIDEO2/11):

"que por ocasião de sua chegada a bordo tomou conhecimento pelo Cabo que estava de
serviço de contramestre que o oficial de serviço, o qual renderia, havia se ausentado de
bordo, para fazer uma prova; que chegou a bordo por volta de 6h30min; que de acordo
com a escala o término do serviço estava previsto para as 7h45min; que tentou fazer
contato telefônico com o Acusado no dia do ocorrido, mas não obteve sucesso; e que não
tinha combinado com o CT COSTA SILVA de chegar mais cedo".

A segunda testemunha ministerial, Cb JAIME VIEIRA BARROS, relatou, em síntese (PO, Evento 81,
VIDEO1/8):

"que, na ocasião, estava de serviço de Contramestre nos horários de 16h às 20h e 4h às
8h da manhã; que o Réu passou pela Sala de Estado, por volta das 5h50min, para ir
trocar de roupa no alojamento de oficiais, que fica fora do GRUMEC; que, no dia anterior,
o Acusado comentou que sairia mais cedo e que o oficial que o renderia chegaria mais
cedo, para ele fazer uma prova; que o outro oficial chegou antes do que de costume, por
volta de 6h30min, não sabendo informar se haviam combinado; e que não sabia dizer se
o Acusado aguardou ou não pela rendição".

Em seu interrogatório (PO, Evento 102, VIDEO1/7), o Apelante alegou que não abandonou o serviço,
tendo declarado, em síntese:

"que na sexta-feira, dia 9/3/2018, por volta das 18h, foi interpelado pelo Ten DIBO, sem a
devida tempestividade de 48 horas de antecedência, sobre não estar mais escalado para
o adestramento no dia 12/3/2018 e, sim, de serviço no dia 11/3/2018, "serviço esse, sem
pernoite"; que falou não ter como dar esse serviço, pois tinha uma prova para fazer no
domingo; que, por indicação do Ten DIBO, fez a troca de serviço com o CT FALCÃO; que
foi para bordo no sábado, mesmo sem necessidade, para assegurar qualquer transtorno;
que falou com o Cabo Barros que sairia mais cedo, mas que pediu para ligar caso
houvesse algum problema; que, na segunda-feira, quando retornou a bordo, às 8h,
conversou com o CT FALCÃO e perguntou se estava tudo bem; que, mais tarde, o CT
FALCÃO falou que foi "pressionado" a colocar no Livro que ele havia abandonado o posto;
que se sente injustiçado por responder a esse processo; que havia combinado com o CT
FALCÃO para que este chegasse às 6h30min para substituí-lo, tanto que ele chegou
nesse horário; que o serviço é desarmado; que tanto no sábado quanto no domingo a
escala já estava no 3X1 e, portanto, o serviço era de sobreaviso; que não houve prejuízo
ao serviço. Alegou que pode estar sendo perseguido, por ter relatado várias
inconsistências na "caixa de economias" do GRUMEC".

As declarações das testemunhas de defesa, ouvidas em Juízo, além de esclarecimentos sobre a rotina
de serviço do GRUMEC, trazem suas impressões sobre a possibilidade de o serviço em questão
enquadrar-se na modalidade "sem pernoite". Especificamente, a oitiva do CT RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA (PO, Evento 85, VIDEO1/3) é indicativa da existência de um acordo prévio
entre o Acusado e o CT FALCÃO, para que a rendição do serviço acontecesse mais cedo, bem como

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
que o CT FALCÃO registrara tardiamente no Livro de Serviço que o Apelado não estava a bordo para
passagem do serviço.

Diante desse cenário, as Razões defensivas têm como ponto central a tese de que o serviço para o
qual o Réu fora escalado era na modalidade "sem pernoite" e, consequentemente, não estaria
configurado o abandono do serviço.

Sobre essa questão, o MPM analisou e rechaçou, de forma pormenorizada, as alegações defensivas,
ponderando em suas Contrarrazões que "(...) o serviço do dia 10 de março, cumprido pelo apelante por
troca efetuada a seu pedido, tratava-se de serviço com pernoite."

Mostra-se acertado o entendimento defendido pelo Parquet Milicien.

Deflui dos autos que o militar tinha ciência de que estava escalado como Oficial de Serviço para o dia
11/3/2018 (domingo), serviço regularmente previsto em Ordem Interna, anote-se. Por interesse
pessoal, realizou a troca do serviço com o CT FALCÃO, escalado para o serviço no dia 10/3/2018
(sábado). Embora não registrada em "papeleta de solicitação" a troca de serviço foi realizada dentro da
normalidade administrativa e informalmente autorizada, não sendo esse o cerne da questão. Também
é incontroverso, diante das declarações colhidas e da documentação contida nos autos, que, por
norma, quando a folga na escala estivesse menor que 4X1 o serviço passava a ser realizado na
modalidade "sem pernoite".

A Defesa tenta demonstrar, sob várias perspectivas, que o serviço do Apelante, considerado o dia 10
(sábado) ou o dia 11 (domingo), estaria submetido ao regime "sem pernoite". Contudo, em que pese o
esforço argumentativo, a tese não convence.

Como bem detalhado pelo MPM, em suas Contrarrazões, a análise atenta da Tabela de Serviço do mês
de março, na sua versão inicial: 01/03/2018 - 11:19 (PO, Evento 139), em conjunto com a Tabela de
Serviço em sua versão ALT1: 09/03/2018 - 17:51 (PO, Eventos 99, ANEXO2, e 169, ANEXO2), leva à
conclusão de que tanto o serviço do CT FALCÃO, do dia 10/3/2018, como o serviço do CT COSTA SILVA
do dia 11/3/2018 eram originariamente previstos na modalidade " com pernoite". Frisa-se que o
Acusado havia realizado serviço em 6/3/2018 (terça-feira) e foi escalado para o dia 11/3/2018
(domingo), sendo certo que a troca do serviço realizada no interesse do militar não teve o condão de
modificar o regime de execução para "sem pernoite". É certo que não foi somente essa a alteração
ocorrida na versão ALT1 da Tabela de Serviço (9/3/2018-17:51), pois, como se observa, a saída do CT
SPRANGER trouxe modificações na escala de serviço no decorrer da semana vindoura. Contudo, em
relação à modalidade do serviço, a escala só foi impactada a partir de 13/3/2018.

Ademais, resta patente nos autos que o CT COSTA SILVA tinha plena ciência de que o seu serviço era "
com pernoite", tanto que permaneceu no GRUMEC em observância às regras dessa modalidade e,
como ele próprio afirma, combinou com o seu sucessor para que esse assumisse o serviço mais cedo
do que o previsto, bem como alertou o Cb BARROS sobre essa situação, o que não guarda nenhuma
lógica com a tese de que o serviço seria "sem pernoite".

No intento de ver afastada a tipicidade da conduta, a Defesa alega a impossibilidade
geográfica/temporal do abandono, aduzindo que o GRUMEC encontra-se dentro do perímetro de
segurança da Base Almirante Castro e Silva (BACS) e o Apelante não teria se licenciado antes da
chegada do CT FALCÃO, "já que ambos oficiais estavam, no mínimo, no Complexo". Assevera, assim,
não existir periculosidade, lesividade, reprovabilidade ou ilegalidade na conduta, constituindo-se fato
atípico. Aponta, ainda, a existência de acordo entre o Apelante e o CT FALCÃO para que este chegasse
mais cedo, a fim de render o primeiro, de forma que o referido oficial teria prestado falsas declarações
sobre os fatos.

Data venia, não é possível o acolhimento da referida tese defensiva. Sobre essa questão, vale
transcrever o seguinte trecho do Parecer do Custos Legis, que adoto como razões adicionais de decidir,
in verbis:

" 8. No caso em tela, a Defesa intenta, sem sucesso, ampliar o significado da elementar
do tipo 'posto ou lugar de serviço' para alcançar qualquer área dentro do complexo do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
GRUMEC e, assim, ver afastada a tipicidade da conduta. Contudo, basta que o militar
abandone/deixe o local do serviço para o qual estava escalado, sem autorização, para
que reste configurada a prática delitiva, independentemente de estar em qualquer outro
ambiente dentro da OM.
9. Ainda sustenta a Defesa que 'Não existe periculosidade, lesividade, reprobabilidade
muito menos ilegalidade constituindo-se FATO ATÍPICO', haja vista que 'O Oficial não
licenciou antes da chegada do CT FALCÃO e não houve abandono de posto de oficial já
que ambos oficiais estavam, no mínimo, no Complexo' (Evento 1, 7-RAZAPELA, dos autos
eletrônicos em epígrafe).
10. Ora, como se sabe, o delito em questão, quanto à sua natureza, é definido como de
mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, dispensando qualquer resultado
naturalístico para consumação do delito. O fato de estarem ambos os militares dentro da
OM não desnatura o crime de abandono de posto perpetrado por um deles." (Grifos no
original).

No seu desiderato, a Defesa afirma que às 6h18min o Apelante ainda se encontrava nas dependências
do GRUMEC, anexando, para tanto, uma foto extraída de filmagem produzida naquela OM. Contudo, tal
informação não infirma a tese acusatória, eis que a foto condiz com um indivíduo portando uma
mochila nas costas, o que induz ao raciocínio de que se encontrava em deslocamento no sentido da
saída da OM, já que transportava um adereço incompatível com a utilização de farda, situação que
reforça ainda mais o fato de que o Apelante, já ostentando roupa civil, realmente seguia rumo à saída
após já ter abandonado o seu serviço.

Atente-se que o Parquet Castrense e o Conselho Julgador não olvidaram haver elementos de prova de
que houve o acerto entre o Acusado e o CT FALCÃO para que este chegasse mais cedo para a
rendição. Contudo, tal fato não socorre o Apelante, pois, como pontuou a Sentença a quo, "ainda se
admitindo, o tal acordo, o certo é que o réu ausentou-se antes da chegada do seu substituto, o qual ao
chegar não o encontrou, (...)". No mesmo sentido, são esclarecedores os apontamentos trazidos pelo
MPM em suas Contrarrazões, cujo excerto seguinte peço vênia para transcrever, in verbis:

"Há elementos de prova nos autos de que houve um acerto entre o CT COSTA SILVA e o
CT FALCÃO no sentido de que este deveria chegar 'mais cedo' para render aquele, por
mais que o CT FALCÃO negue a existência desse acerto. Comprova-se o acordo pela
gravação do evento 99, 7-ANEXO, realizada pelo acusado em sua defesa, bem como pela
prova testemunhal já relatada.
Não há provas diretas de que foi combinado, entre os Oficiais, um horário específico para
a chegada do CT FALCÃO na OM para a rendição do CT COSTA SILVA. No entanto, extrai-
se do interrogatório do réu que o horário seria 6h e 30min da manhã do domingo, o que
não socorre a Defesa, uma vez que o acusado deixou o serviço antes disso, ciente de que
a rendição, na melhor das hipóteses, somente ocorreria às 6h e 30min. Provavelmente,
foi em razão desse acerto que o CT FALCÃO, conforme declarou e foi presenciado pelo Cb
BARROS, chegou na OM às 6h 30min. Contudo, por mais que o CT FALCÃO tenha
aparentemente cumprido sua parte no acordo, isso não foi suficiente, haja
vista que o CT COSTA SILVA já havia se afastado do serviço, o que causou
evidente surpresa àquele Oficial, de acordo com a testemunha Cb BARROS.
Aliás, a existência desse acordo explica o preenchimento tardio, pelo CT FALCÃO, do item
2 da página do Livro de Passagem de Oficial de Serviço, inclusive com uma caneta de cor
diferente dos demais itens. Tudo indica que tal providência deu-se a contragosto do
Oficial, segundo a testemunha de defesa CT LUCENA.
Apesar do acordo entre os Oficiais, não se justifica, nem se exculpa, o abandono do
serviço por parte do CT COSTA SILVA antes de sua rendição, deixando acéfalo o GRUMEC,
unidade de Operações Especiais, em cuja escoteria é armazenada grande quantidade de
armamentos, munições, (...)."(Grifos no original.)

De fato, o crime em comento se configurou no momento em que o Acusado abandonou o serviço que
lhe cumpria antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior para essa ausência
antecipada do militar.

A informação prestada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
Eventos, por meio do Ofício Cebraspe nº 1.001/2018, de 7/5/2018 (IPM, Evento 1: VOLUME5, fls. 47/48),
no sentido de que o Apelante realizou, em 11/3/2018, prova de concurso público no qual estava
inscrito, corrobora a tese acusatória e explicita os motivos que levaram o oficial a abandonar o serviço
que lhe cumpria antes do seu término.

As alegações sobre o serviço ser desarmado, o pequeno espaço de tempo entre a ausência do Acusado
e a chegada do CT FALCÃO, sobre não ter ocorrido alterações nesse ínterim e não se ter verificado
prejuízo para a OM não afastam a responsabilidade criminal do Apelante, sendo assente que o
art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores tais como a
hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, e a regularidade das instituições militares. Anote-
se que o referido dispositivo incriminador está em perfeita sintonia com os princípios constitucionais da
legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e lesividade, atentando para a especialidade da
Justiça Penal Castrense.

Sobre o delito em tela, ensina o jurista CÉLIO LOBÃO FERREIRA (In: Direito Penal Militar, 3ª edição,
2006. págs. 358 e 363) que, in verbis:

"O crime de abandono de posto é de mera conduta e instantâneo, (...)".

"A ação incriminada é abandonar, é afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem
ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado e, ainda, abandonar o
serviço que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo.
As figuras delituosas expressas na norma penal integralizam-se, respectivamente,
quando o agente, sem ordem superior, retira-se do posto ou do lugar de serviço que lhe
foi designado, ou quando interrompe o serviço, antes de concluí-lo".

"A lei penal militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento
das instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar, do posto,
do lugar de serviço ou da execução do serviço do qual foi incumbido".

"O delito é punido a título de dolo, a vontade consciente de abandonar o posto, o lugar
de serviço, ou o serviço antes de terminá-lo (...)".

Como visto, o crime de abandono de posto consuma-se no exato momento em que o militar se afasta
do posto ou do serviço, independentemente do tempo de duração da sua ausência e mesmo que não
venha a ocorrer nenhum contratempo naquela OM. Por se tratar de crime de mera conduta,
instantâneo e de perigo abstrato, não se exige, no resultado, o efetivo dano causado à segurança da
Unidade Militar para a sua consumação.

Para o deslinde do caso, mostra-se prescindível a discussão sobre a posse da chave da Escoteria e de
quem seria a incumbência para abertura da referida instalação em caso de necessidade, eis que esta
questão não tem o condão de infirmar a prática delituosa, de forma que, quando muito, poderia influir
na dosagem da sanção penal, contudo o Apelante foi apenado no mínimo legal.

As alegações de suposta perseguição por parte do Comando da OM, cerceamento de defesa no
decurso do IPM, aplicação de punições disciplinares, adoção de medidas administrativas tidas como
sanções de ordem disciplinar e processo anterior em que o Acusado fora absolvido, também se
mostram inaptas a afastar a condenação imposta na instância a quo, eis que são incapazes de
justificar a conduta do Apelante, além de não guardar conexão com o fato em si.

Atente-se que, consoante o entendimento desta Corte, eventuais irregularidades circunscritas ao IPM,
peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (Apl nº 73-42.2016.7.02.0202/SP, Rel. Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias, Julgamento: 29/8/2017; Apl. nº 7000325-33.2018.7.00.0000, Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Souza, Julgamento: 12/11/2018).

A documentação acostada aos autos faz constatar que não houve imposição de punição disciplinar ao
Apelante em relação ao fato objeto deste processo. A Tabela de Registro de Punição Administrativa
(Evento 110) e a Ata de Audiência nº 01 (Evento 132), em especial, deixam claro que a punição
disciplinar de "prisão rigorosa" aplicada ao Réu em 16/3/2018 deu-se por outros motivos, em suma:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
não se encontrar a bordo, durante a rendição do serviço do dia 11/3/2018, para assumir o serviço de
Oficial de Serviço do GRUMEC; e não ter preenchido o Livro do Oficial de Serviço, do dia 10 para
11/3/2018. Ad argumentandum tantum, ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse
aplicado punição disciplinar pelo abandono do serviço, tal circunstância não afastaria a incidência da
lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal são independentes, mormente porque as
elementares do tipo estão configuradas e houve lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.

In casu, restou provado de maneira indiscutível que o ora Apelante, dolosamente, de forma livre e
consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização para tanto, o serviço para o qual havia
sido designado, antes de terminá-lo e sem a respectiva passagem do serviço ao oficial que o renderia,
de maneira que a conduta por ele praticada amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 195 do CPM.
Corroborando o acerto da condenação imposta pelo Conselho a quo, inúmeros são os julgados desta
Corte. Por todos, confiram-se, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Tal
como colocado, frente ao detalhe de serviço, às provas testemunhais e às oitivas dos
apelantes, são inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do
delito em tela, os quais se caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de
abandonar o posto ou o lugar de serviço, sem autorização superior. Convém
consignar que a criminalização do abandono de posto justifica-se não só pelo
risco à segurança das organizações ou dos bens sob a administração castrense,
mas, ainda, pela violação do dever militar, de indispensável observância por
parte dos integrantes das Forças Armadas. No tocante à consideração da conduta
como contravenção disciplinar, para fazer incidir o princípio da isonomia, refuto tal tese.
Reduzir a importância dos fatos narrados à infração disciplinar vai de encontro aos
postulados máximos da justiça castrense. Penso ser imprescindível a reprimenda
ao abandono de posto pela legislação substantiva militar, frente às
especificidades da caserna. In casu, eventual lançamento de ocorrência no Livro de
Registro de Contravenções Disciplinares não obsta o recebimento da denúncia e o
consequente deslinde da persecutio criminis. Recurso não provido. Decisão unânime."
(Aplação nº 7000087-77.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 11/06/2019). (Grifos nossos.);

"APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DOLO. CRIME INSTANTÂNEO E DE MERA
CONDUTA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
Hipótese em que o Acusado, conscientemente, assumiu o risco de comprometer a sua
higidez física para o bom cumprimento do serviço para o qual se encontrava escalado;
dolo perfeitamente caracterizado na espécie. O Abandono de posto é crime
instantâneo e de mera conduta, o qual se perfaz no momento em que o Agente
abandona o seu posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, independentemente de
um fim negativo preordenado. O Abandono de posto é crime de perigo abstrato, ou
seja, é delito que prescinde da ocorrência de risco concreto ou de efetivo prejuízo para
que se possa tê-lo como aperfeiçoado. Não importa qual a natureza do serviço que está
sendo prestado pelo Agente, visto que, à evidência, todos os militares submetidos à
escala de serviço são indispensáveis para o funcionamento e segurança da Organização
Militar, o que, em síntese, constitui o bem jurídico sob tutela da lei penal militar na
tipificação do artigo 195 do CPM . Rejeição do Apelo. Unânime." (Apelação nº 66-
97.2014.7.03.0103-RS. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
26/08/2015). (Grifos nossos.)

A conduta do Apelante é reprovável e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, pelo que se impõe a manutenção de sua condenação, nos exatos termos ditados pelo
Juízo a quo.

Sobre o pedido defensivo para extração de peças dos presentes autos para análise pelo Órgão
ministerial quanto à deflagração de Ação Penal Militar, em face do CT FALCÃO, "bem como a análise de
possível crime praticado pelo Comandante do GRUMEC", entendo que não deve ser conhecido por esta
Corte, na medida em que as supostas ilicitudes foram debatidas, desde a instância a quo, sendo,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:10:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b426e448
portanto, de amplo conhecimento do MPM na instância de piso e da PGJM, Órgãos a quem incumbe
analisar a eventual necessidade de persecução penal.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa mantendo íntegra a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001082-90.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença do Conselho Especial de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria (4x1), condenou o Capitão-Tenente GILENO
COSTA DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 195 do CPM
(abandono de posto), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.
Em síntese, consta nos autos que, no dia 11 de março de 2018, mesmo estando escalado como Oficial de
Serviço do Dia, no Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), o Réu se ausentou da OM, entre 5 e
6 horas da manhã, antes da chegada do Oficial que deveria lhe render o serviço, fato assumido pelo próprio
Acusado, que tentou justificar sua conduta alegando que precisou se ausentar mais cedo da unidade para
realizar uma prova de inglês.
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - doc 7), a Defesa argui que a Sentença teria sido manifestamente
contrária à prova dos autos, ao desprezar elementos importantes na formação de convencimento dos
julgadores, como o crime de falso testemunho praticado pelo CT FALCÃO, tabelas de serviços e outros
documentos que demonstrariam a não obrigatoriedade da presença do Apelante no dia dos fatos.
Ao ser interrogado em Juízo, o Réu CT GILENO COSTA DA SILVA negou a acusação que lhe foi imputada.
Discorrendo sobre os fatos apurados, afirmou que combinou a troca de serviço com o CT FALCÃO; que foi para
bordo no sábado, por volta das 8h da manhã, para assegurar a inocorrência de qualquer transtorno; que esse
serviço era para ficar de sobreaviso em casa; que era comum muitos oficias passarem serviço por telefone;
que falou com o Cabo BARROS que sairia mais cedo na manhã seguinte, por volta de cinco e meia a seis horas,
mas que pediu para ligar caso houvesse algum problema; que o CT FALCÃO chegou mais cedo, por volta das
seis e meia; que não houve prejuízo ao serviço; que, depois, ficou sabendo que o CT FALCÃO foi pressionado a
colocar no Livro que ele havia abandonado o posto; que fez como outros oficiais, diversas vezes, já tinham feito
de forma semelhante; que, de acordo com um regulamento interno, nem era para estar de serviço dia 11 de
março de 2018; que estava escalado para o adestramento, no dia 12 de março, na Ilha da Marambaia; que foi
interpelado, na sexta-feira, dia 9 de março, pelo CT DIBO, por volta das 18h, fora da hora do expediente, sem a
devida tempestividade de 48 horas de antecedência, para estar de serviço, sem pernoite, no dia 11.
A testemunha do MPM, Capitão-Tenente LUCIANO FALCÃO FERREIRA, confirmou os fatos narrados na Denúncia,
afirmando que estava escalado para o serviço de Oficial de Serviço, do dia 11 para o dia 12 de março de 2018
(domingo) e quando chegou na OM, às 6 horas e 30 minutos da manhã, para render o serviço, tomou
conhecimento pelo militar que estava de serviço de Contramestre que o Oficial que estava de serviço havia se
ausentado de bordo às 5 horas e pouco para realizar uma prova, antes do término do serviço, que estava
previsto para as 7 horas e 45 minutos; informou que tentou fazer contato telefônico com o Acusado no dia do
ocorrido, mas não obteve retorno, e que, no dia seguinte (segunda-feira), procurou o Acusado para dizer que
ele deveria ter concluído o serviço, obtendo como resposta dele "tá tranquilo"; declarou que não tinha
combinado com o Capitão-Tenente GILENO COSTA SILVA de chegar mais cedo e que não sabe dizer se o militar
tinha autorização para sair antes do término do serviço, sendo que com a saída do militar antes do horário
previsto, o quartel ficou sem nenhum Oficial; afirmou ter recebido o serviço de um Cabo, o que foge à regra,
que é o Oficial receber serviço de Oficial; alegou ter levado o ocorrido ao Imediato do GRUMEC por ter receio
de tratamento desigual com relação às praças, que possuem tratamento rígido em relação a situações de
mesma natureza (falta e atrasos); asseverou que no dia do serviço cumprido pelo Réu, estava previsto o
pernoite.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
Ouvida em Juízo, a testemunha de Acusação Capitão de Corveta GERALDO GUILHERME RIBEIRO PEREIRA,
afirmou que, pela própria natureza do trabalho no GRUMEC, seria muito difícil não ter esse tipo de mudança de
escala em cima da hora, e que é comum acontecer na unidade o acordo entre Oficiais.
A testemunha do MPM, Cabo JAIME VIEIRA BARROS, por sua vez, declarou que o Réu passou pela Sala de
Estado, por volta das cinco horas e cinquenta, para trocar de roupa no alojamento, e que comentou, na noite
anterior, que sairia mais cedo na manhã seguinte e que o Oficial de Serviço que o renderia chegaria antes,
para que ele pudesse fazer uma prova; que o Oficial que rendeu o CT GILENO COSTA SILVA chegou mais cedo
do que o de costume, por volta de seis horas e trinta minutos.
A testemunha de Defesa Capitão-Tenente RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA disse que no dia dos
fatos não se encontrava na OM, mas confirmou ter presenciado a conversa sobre o acerto da troca de serviço,
que ocorreu na sexta-feira, dia 9 de março.
A segunda testemunha de Defesa, o Cabo RICHARD PEREIRA DE SOUZA, disse que no dia do fato estava de
serviço de Contramestre nos horários de 08h00 às 12h00 e de 20h00 às 00h00. Informou que o Acusado
comentou, no seu quarto de hora, que trocou de serviço e que o Oficial que entraria de serviço no dia seguinte
chegaria mais cedo para rendê-lo.
Em suas Razões Recursais, a Defesa alega a existência de várias circunstâncias, sem, contudo, negar que o
Acusado tenha se ausentado de seu posto antes do horário previsto na escala de serviço. Embora o Réu tenha
afirmado não ter cometido o delito de abandono de posto, ele confessou ter saído mais cedo da OM para
realizar uma prova de inglês e declarou ter feito um acordo com o Oficial que o substituiria para que chegasse
mais cedo.
Da análise dos autos, entendo não haver dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. Todo o
conjunto probatório, incluindo as provas testemunhais e documentais, é harmônico em apontar que o Acusado
se ausentou do seu posto antes do horário previsto para o término do seu serviço, deixando desguarnecida a
função de Oficial de Serviço, essencial a qualquer Organização Militar.
Acerca do delito em tela, assim prevê o Código Penal Militar:
"Art. 195 Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou o lugar em que o militar
estava servindo. Para se atender à hierarquia e à disciplina das corporações militares, deve-se exigir o respeito
às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, razão pela qual não é aceitável que o militar possa sair de sua
atividade por qualquer outra razão que não seja por ordem superior.
O núcleo do tipo é o verbo "abandonar", seja o lugar em que presta o serviço, seja o próprio serviço, sendo a
expressão "sem ordem superior" elemento normativo do tipo. Assim, se o agente abandona o posto sem
autorização, resulta configurado o crime do art. 195 do CPM.
Trata-se de delito de mera conduta, sendo que a ofensa é presumida pela norma penal, diante da prática da
conduta. Assim, não há necessidade de ocorrência de danos concretos em razão da saída do Apelante para que
se aperfeiçoe o crime de abandono de posto.
O tipo penal em comento visa proteger não apenas a regularidade do serviço, mas a própria segurança da OM,
uma vez que a ausência desautorizada de qualquer militar torna a instituição vulnerável.
No caso em comento, verifica-se que, devidamente designado, o oficial deixou o posto e o serviço para o qual
estava obrigado, sem autorização superior, sendo certo que percorreu todas as elementares do tipo penal.
A Defesa argui que a Sentença foi contrária à prova dos autos, pois teria desprezado elementos importantes na
formação de convencimento dos julgadores, como o crime de falso testemunho praticado pelo CT FALCÃO,
tabelas de serviços e outros documentos que demonstrariam a não obrigatoriedade da presença do Apelante
no dia dos fatos.
Alega a Defesa que o Réu não teve dolo de cometer o delito de abandono de posto, pois combinou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
previamente com CT FALCÃO para que este chegasse mais cedo com o fim de substitui-lo, haja vista que
precisaria realizar uma prova no domingo pela manhã, e não teria saído das dependências do GRUMEC antes
da chegada do seu substituto. Aduz que não houve prejuízo ao serviço e que essa troca é comum entre os
Oficiais e se dá, inclusive, por telefone.
Essa alegação defensiva não merece prosperar. Cumpre destacar que, além de causar estranhamento a
realização de uma prova de inglês no domingo pela manhã, tal situação não foi comprovada nos autos.
Ademais, basta que o militar abandone o local do serviço para o qual estava escalado, sem autorização, para
que reste configurada a prática delitiva, independentemente de estar em qualquer outro ambiente dentro da
OM
Ainda, não compete ao militar analisar se sua ausência é prejudicial ou não ao serviço. Essa conduta é
inaceitável, quanto mais praticada por um Oficial, que tem a obrigação de conhecer a fundo o regramento
militar e respeitar seus pares e superiores hierárquicos, competindo-lhe servir de exemplo aos demais militares
a ele subordinados.
A troca de serviço entre os Oficiais só pode ocorrer de maneira formal, com o devido conhecimento e
autorização dos superiores. Se realizada informalmente, é postura irregular que deve ser combatida dentro da
OM, tendo o Comandante a obrigação de mandar investigar se, de fato, essa é uma conduta comum dentro da
unidade, sendo necessário apurar tais transgressões disciplinares e punir seus responsáveis. É inaceitável,
portanto, que a Defesa utilize esse argumento para tentar justificar o delito praticado pelo Réu. Ademais, como
já mencionado, o delito de abandono de posto é crime de mera conduta, em que não existe a necessidade de
se demonstrar a ocorrência do dano, bastando que se demonstre a ocorrência dos elementos do tipo, pelo
simples afastamento do militar do lugar em que deveria prestar o serviço.
Sobre a questão suscitada pela Defesa acerca da suposta ocorrência do delito de falso testemunho pelo CT
FALCÃO, importante ressaltar que a matéria impugnada não tem o poder de influenciar na decisão do Julgador,
haja vista sua irrelevância para a análise da ocorrência do crime de abandono de posto. Conforme mencionado
anteriormente, a troca de serviço não autorizada é conduta irregular no âmbito da caserna, que deve ser
apurada e combatida.
Assim, despiciendo saber se tal acordo de fato existiu, pois o Réu não poderia, de forma alguma, ter
abandonado seu serviço antes da chegada de seu substituto. O fato de ter deixado o posto desguarnecido foi o
que caracterizou o delito e pouco importa se havia um ajuste entre os Oficiais, pois, se houvesse, isso não
justificaria a prática delitiva. Se o Acusado tivesse esperado o CT FALCÃO chegar, mesmo que a troca de
serviço fosse relizada antes do horário determinado, ter-se-ia apenas uma transgressão disciplinar, em razão
da não autorização pelo superior, mas não haveria a configuração de um crime, haja vista que o posto não
teria ficado abandonado. Assim, é penalmente irrelevante saber se houve ou não acordo entre os Oficiais, pois
a obrigação do militar é aguardar o seu substituto para efetuar a troca de serviço.
Nesse sentido, importante destacar o entendimento desta Corte de que, quando o agente afira fato falso
irrelevante, incapaz de alterar a solução da causa, não existe a violação de bem jurídico tutelado pela norma
penal, pois se trata de meio absolutamente incapaz de macular a administração da Justiça, conforme se
verifica dos julgados colacionados abaixo:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSO TESTEMUNHO. ART.
346 DO CPM. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E
EM JUÍZO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INFLUÊNCIA
NA DECISÃO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
UNANIMIDADE. O crime de falso testemunho descrito no art. 346 do Código Penal Militar exige
que o depoimento, em tese falso, resulte em fatos juridicamente relevantes para o deslinde da
controvérsia e, além disso, que tenha influência na decisão da causa. Se o agente afirma fato
falso, porém, este se mostra irrelevante para a solução da causa, inexiste violação do bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 346 do CPM, haja vista que se
valeu de meio absolutamente ineficaz para macular a administração da justiça. Negado
provimento ao Recurso. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
0000131-12.2015.7.11.0111. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 28/06/2016, Data de Publicação: 08/08/2016)". (Grifos nossos).

EMENTA. RECURSO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. Denúncia
oferecida pela prática, em tese, do crime previsto no art. 346 do CPM, porque, quando ouvido
na qualidade de testemunha numerária, o Denunciado teria prestado declaração falsa sobre ter
presenciado agressão e desacato praticado por Suboficial contra Tenente. O crime de falso
testemunho exige que o depoimento em tese falso resulte em fatos juridicamente relevantes
ao deslinde do processo e que influa na decisão da causa. Com a absolvição, perde relevância
eventual falsidade no depoimento da testemunha (Precedentes). Observe-se que, conforme
consta da Sentença, o Conselho Permanente de Justiça concluiu que "no caso em apreciação,
os depoimentos do acusado, do ofendido e das testemunhas não foram suficientes para provar
a prática dos delitos imputados ao acusado, que é absolvido, em decorrência do princípio do in
dubio pro reo" (fl. 54), inexistindo razão para afirmar que o Recorrente, em especial, tenha
faltado com a verdade ao depor sobre o que presenciou. Recurso ministerial improvido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000107-
26.2009.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA. Data de Julgamento:
10/12/2009, Data de Publicação: 17/02/2010) (Grifos nossos).
Com relação à discussão se o serviço seria com ou sem pernoite, assinala-se que o Ofício nº 16/GRUMEC-MB
(evento 151 - processo originário) foi imperioso sobre a necessidade de ambos os Oficiais estarem presentes
na ocasião da troca de serviço e indicou a Ordem Interna nº 40-10H, a qual estabelece:
"Em situações de não pernoite do Oficial com rotina de Domingo no dia seguinte, por ocasião
da passagem de serviço o Oficial que passa deverá certificar-se que sua rendição está a bordo
para assumir o serviço".
Conforme se verifica, a norma em questão exige a presença do Oficial no momento da passagem de serviço,
com a verificação de que sua rendição esteja a bordo, sendo inaceitável que tal atribuição tenha sido passada
a um Cabo, como ocorreu no caso em comento.
Aduz a Defesa que as escalas de serviços foram elaboradas de maneira irregular e que o Apelante não poderia
ter sido escalado para o serviço do dia 11, pois já estava prevista sua participação no serviço de adestramento
do dia 12, mas teria havido troca na escala sem a devida antecedência prevista no regulamento. Alega que o
Réu sofria perseguição pelo Comando da Unidade e, por isso, era submetido a escalas feitas de maneira
irregular e lhe ocasionava punições disciplinares desproporcionais. Argumenta, inclusive, que tal perseguição
teria sido reconhecida no voto divergente de um dos integrantes do Conselho de Justiça.
Ora, qualquer tipo de irregularidade na escala de serviço é situação que deve ser apurada em âmbito
administrativo, não servindo como causa exculpante para a prática do delito de abandono posto, quanto mais,
frise-se, praticado por um Oficial, de quem se exige maior responsabilidade e comprometimento com a
instituição militar a que está vinculado. Ademais, tal situação de perseguição a que a Defesa se refere não
restou demonstrada nos autos e sequer foi corroborada por qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo, não
podendo o Apelante nela se amparar para justificar sua conduta de deixar desguarnecido o seu posto.
Conforme se pode verificar do trecho a seguir colacionado, diferente do que alega a Defesa, o voto divergente
constante no Decisum não reconheceu qualquer situação de perseguição contra o Apelante, mas apenas
entendeu que o Réu já havia sofrido punição disciplinar significativa, sendo desnecessária a condenação penal,
entendimento, inclusive, que não é aceito dentro desta Corte.
"Votou vencido o CC (CD) ADILSON TOLFO DE OLIVEIRA, uma vez que absolveu o réu, pelo fato de entender
que embora o comportamento do militar não tenha sido adequado, uma vez que a conduta de um Oficial serve
de exemplo para os demais, entende que já houve uma punição significativa, tendo em vista a perda da
viagem de ouro e outras implicações negativas para a sua carreira."
Conforme anteriormente mencionado, o crime do art. 195 do CPM se caracteriza por ser delito de mera

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Assim,
independentemente da existência ou não de prejuízo ao serviço para o qual estava designado, basta a
ausência do militar ou mesmo o simples afastamento, ainda que por um breve período, do posto ou do lugar
em que estava designado, para que o crime de abandono de posto se configure.
Contudo, importante ressaltar a periculosidade da ação do Acusado, ao deixar desguarnecida a função de
Oficial de Dia do GRUMEC, unidade em que é armazenada grande quantidade de armamento e munição,
conforme bem asseverou a Sentença:
"A tese, portanto, a ser acolhida, sem sombra de dúvidas, é a da acusação, pois mais
consentânea está com as provas dos autos e o direito positivado, devendo-se destacar o
entendimento do Autor da Ação Penal militar, quando diz: "Apesar do acordo entre os Oficiais,
não se justifica, nem se exculpa, o abandono do serviço por parte do CT COSTA SILVA antes de
sua rendição, deixando acéfalo o GRUMEC, unidade de Operações Especiais, em cuja escoteria
é armazenada grande quantidade de armamentos, munições, equipamentos optrônicos e
lunetas de última geração, bem como gases, inclusive oxigênio puro, altamente inflamável, e a
cujo Oficial de Serviço são imputadas sérias atribuições não apenas administrativas, mas
também operacionais (eventos 14 e 170)."
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense.
Assim, os fatos narrados nos autos, somados à prova testemunhal e documental, prestam à configuração da
conduta tipificada no art. 195 do CPM. Todos os elementos, objetivos e subjetivos, previstos no texto legal
foram preenchidos e respaldam a condenação pela infringência do tipo penal de abandono de posto.
A conduta praticada pelo Acusado viola o bem jurídico previsto no art. 195 do CPM, qual seja, o dever militar,
adequando-se perfeitamente à descrição típica do referido diploma legal, não sendo possível, portanto, a
desclassificação da conduta para mera transgressão disciplinar.
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos e o Réu agiu com dolo de praticar a
conduta ilícita, pois sabia que estava cometendo um crime e mesmo assim agiu positivamente para a sua
ocorrência.
Nesse contexto, a conduta revela-se reprovável à luz do Direito Penal e merecedora das reprimendas legais.
Acerca do tema, esta Corte tem firmado jurisprudência nesse sentido, conforme se observa no seguinte
julgado:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
PELA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui
ausência superveniente do pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda
do seu objeto, tampouco afasta a legitimidade da Parte Ré de figurar no polo passivo da
presente ação penal militar pela perda de sua condição essencial, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Acusado ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local
sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. O delito descrito
no art. 195 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, portanto, o sujeito é punido pela
simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão
ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. O abandono de posto
encerra elevado potencial de perigo, visto que a falha de um posto de serviço, e aí pouco

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20380a40f2
importa a sua natureza, da mais simples à mais sensível atribuição, tem potencial para romper
a incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e do próprio
efetivo aquartelado. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de
conduta diversa. Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000143-13.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019). (Grifos nossos).
Há precedentes, ainda, nos seguintes julgados: Apelação nº 7000087-77.2019.7.00.0000, Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de
Publicação: 25/06/2019) ; Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000, Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Patente é a gravidade do crime praticado, haja vista, especialmente, a função para a qual estava escalado o
militar, qual seja, o de Oficial de Dia, atribuição de suma importância dentro de uma Organização Militar, que
não poderia, de maneira alguma, ter ficado desguarnecida.
A gravidade da conduta, além de estar atrelada à responsabilidade que o agente possuía com o serviço, deve
estar vinculada com a condição pessoal de causador de um ilícito penal militar. No caso, a conduta praticada
pelo militar mostra-se ainda mais aviltante, pois se trata de um Oficial que tinha, no serviço, militares a ele
subordinados, a quem deveria dar o exemplo de conduta.
Por fim, entendo que não merece prosperar o pedido de extração de peças e remessa ao órgão ministerial para
análise de supostos crimes praticados perante o Juízo de 1ª Instância. Isso porque o MPM acompanhou todo o
processo e possui a autonomia e os mecanismos necessários para propor a ação penal cabível, caso tivesse
constatado a ocorrência de qualquer delito, não competindo a esta Corte a remessa de peças para tal
averiguação.
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa do
Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001082-90.2019.7.00.000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GILENO COSTA DA SILVA.
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, retornando o pedido de vista por mim formulado na Sessão de Julgamento
de 17 a 20/08/2020, votei conhecendo e dando provimento ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o CT GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Naquela assentada, o Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES negava provimento ao Apelo da
Defesa e mantinha na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO acompanhavam o voto
do Ministro Relator.
3. Em que pese a robustez dos argumentos constantes do voto do eminente Relator, peço vênia para
apresentar outra compreensão, haja vista a existência de fortíssimos indícios que apontam para o fato de que
o militar estava sofrendo assédio moral, sem contar as contradições existentes em relação às provas carreadas
aos autos e à versão apresentada pelo Parquet militar, senão vejamos.
4. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial
de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA,
à pena de 3 (três) meses de detenção, com o direito ao sursis e ao regime inicial aberto, como incurso no art.
195 do CPM.
5. Em breve síntese, narra a Exordial que, estando o CT COSTA DA SILVA de serviço do dia 10 para o dia 11 de
março de 2018, o apelante se ausentou da Organização Militar, entre 5 e 6 horas da manhã, antes da chegada
do Oficial que lhe renderia o serviço. Conforme consta dos autos, a rendição só seria realizada às 7h45min,
quando o Capitão-Tenente (AA) LUCIANO FALCÃO FERREIRA assumiria efetivamente o serviço, no entanto,
quando chegou ao GRUMEC, verificou que o denunciado não estava a bordo.
6. Todavia, os fatos descritos na denúncia não se coadunam com as provas obtidas na instrução processual, a
começar pela questão do tempo em que a OM ficou sem um Oficial, uma vez que consta nos autos a
existência de fotografia demonstrando que o apelante ainda se encontrava na OM às 6h18min,
lembrando que o oficial que o renderia apresentou-se às 6h30min para assumir o serviço. Ou seja,
o lapso temporal que o serviço estaria abandonado só pode ser menor do que 12 minutos, o que
contraria os fatos trazidos na denúncia, que dão notícia de que a OM teria ficado sem o oficial por
aproximadamente duas horas.
7. Em seu interrogatório, o apelante alegou que não abandonou o serviço, tendo declarado que na sexta-feira,
dia 9/3/2018, por volta das 18h, foi interpelado pelo CT DIBO, sem a devida tempestividade de 48 horas de
antecedência, sobre não estar mais escalado para o adestramento no dia 12/3/2018 e, sim, de serviço no dia
11/3/2018, serviço esse, sem pernoite. Afirmou, ainda, que teria dito que não tinha como dar esse serviço, pois
tinha uma prova para fazer no domingo e que, por indicação do CT DIBO, fez a troca de serviço com o CT
FALCÃO;
8. Essa versão apresentada pelo réu destaca um ponto importante, em verdade, uma condição sine qua non
para configuração do crime de abandono de posto, consistente na presença de autorização para sair mais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
cedo. Isso porque o militar, ao ser comunicado da antecipação do serviço na sua escala, comunicou ao oficial
mais antigo, responsável pela escala, que não poderia assumir o serviço do dia 11 em face da necessidade de
realizar a prova, sendo que o mesmo oficial indicou a troca com o CT FALCÃO.
9. Com efeito, não há nos autos informação se o apelante teria informado ao oficial responsável pela escala
sobre o horário exato que teria que deixar a OM, todavia, há razões suficientes para acreditar que aquele tinha
autorização para deixar o serviço mais cedo naquele dia.
10. Corrobora essa versão a testemunha presencial, CAPITÃO TENENTE RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA, que, ao ser indagado se ele (CT COSTA SILVA) chegou a pedir autorização para algum superior para
se ausentar mais cedo, afirmou que "Eu lembro bem que o encarregado pela confecção do detalhe de
serviço da nossa unidade, ele tinha dado essa autorização. Essa autorização foi informal, como em
diversas vezes em outras ocasiões já houve alterações "de boca". Por ser uma unidade pequena, com
poucos militares que concorrem a escala de serviço, era comumente realizada dessa forma a alteração do
detalhe de serviço." (Evento 84 do Processo de origem)
11. Outra testemunha, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que estava de serviço junto com o apelante, ao ser
indagado pelo Juiz se o réu se ausentou sem ordem superior, afirma categoricamente: " NÃO SENHOR".
Questionado se tem conhecimento dele ter combinado com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo
para que ele pudesse sair mais cedo, respondeu: "Sim, ele comunicou o pessoal que estava de serviço.
Ele comentou que havia combinado com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo e que ele
iria sair mais cedo." Por fim, perguntado se essas combinações para chegar mais cedo aconteciam, afirmou
que: "Algumas vezes sim."
12. No depoimento do Cb JAIME VIEIRA BARROS, ele afirma que, "(... ) no dia anterior, o Acusado
comentou que sairia mais cedo e que o oficial que o renderia chegaria mais cedo, para ele fazer
uma prova; que o outro oficial chegou antes do que de costume, por volta de 6h30min, não
sabendo informar se haviam combinado; e que não sabia dizer se o Acusado aguardou ou não pela
rendição".
13. Devo salientar que tais depoimentos, de um oficial e dois graduados, tomados sob o compromisso de dizer
a verdade, foram simplesmente olvidados pelo Juízo a quo, o que coloca em xeque elemento crucial no crime
de abandono de posto, que é a ausência de autorização para deixar o serviço mais cedo, maculando a certeza
necessária para se alcançar um decreto condenatório, causando bastante estranheza a condenação de um
oficial que agiu de boa-fé.
14. Sobre o depoimento do CT FALCÃO ter negado, em seu depoimento, que teria chegado mais cedo em razão
de acerto com o CT COSTA SILVA, também me causa espécie a atuação do Juízo a quo e da representante do
Ministério Público Militar no caso, já que caberia uma suspeita de falso testemunho do oficial perante o
Conselho Especial de Justiça.
15. Aliás, o próprio Juiz-Federal da Justiça Militar da União admite, na Sentença, a hipótese de o
depoimento não retratar a realidade dos fatos, quando em suas considerações finais, reforça essa
suspeita. São fragmentos extraídos da Sentença, in litteris:
"(...).
Em vista desse quadro probatório, não há dúvida de que os fatos e suas circunstâncias
ocorreram como narrados no libelo, restando, assim, devidamente provados. É bem
verdade, que tudo sinaliza na direção da existência de um acordo entre o réu e o CT
LUCIANO FALCÃO, para que este chegasse mais cedo, pois tal não chegou a ser
negada pois o próprio CT FALCÃO disse que não foi combinado nenhum horário e que
chegou mais cedo. Acontece que, ainda se admitindo, o tal acordo, o certo é que o réu
ausentou-se antes da chegada do seu substituto, o qual ao chegar não o encontrou, nem
conseguiu contato por telefone, apesar das diversas vezes.". (Grifos nossos.)
16. Também são inusitadas as manifestações do membro do Ministério Público sobre o assunto, em suas
alegações escritas, pois também teve conhecimento do mencionado acordo, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
"(...).
Também há elementos de prova nos autos de que houve um acerto entre o CT COSTA SILVA e
o CT FALCÃO no sentido de que este deveria chegar 'mais cedo' para render aquele, por
mais que o CT FALCÃO negue a existência desse acerto. Comprova-se o acordo pela
gravação do evento 99, 7-ANEXO, realizada pelo acusado em sua defesa, bem como
pela prova testemunhal já relatada.
Não há provas diretas de que foi combinado, entre os Oficiais, um horário específico para a
chegada do CT FALCÃO na OM para a rendição do CT COSTA SILVA. No entanto, extrai-se do
interrogatório do réu que o horário seria 6h s 30 min da manhã do domingo, o que
não socorre a Defesa, uma vez que o acusado deixou o serviço antes disso, ciente de
que a rendição, na melhor das hipóteses, somente ocorreria às 6h s 30 min.
Provavelmente, foi em razão desse acerto que o CT FALCÃO, conforme declarou e foi
presenciado pelo CB BARROS, chegou na OM às 6hs30min. Contudo, por mais que o CT FALCÃO
tenha aparentemente cumprido sua parte no acordo, isso não foi suficiente, haja vista que o CT
COSTA SILVA já havia se afastado do serviço, o que causou evidente surpresa àquele Oficial, de
acordo com a testemunha CB BARROS.
Aliás, a existência desse acordo explica o preenchimento tardio, pelo CT FALCÃO, do
item 2 da página do Livro de Passagem de Oficial de Serviço, inclusive com uma
caneta de cor diferente dos demais itens. Tudo indica que tal providência deu-se a
contragosto do Oficial, segundo a testemunha de defesa CT LUCENA." (Grifos
acrescidos.)
17. Cabe ressaltar que, por ocasião do interrogatório, ao ser questionado se teria prova de que o CT FALCÃO
teria sido pressionado a mudar de opinião, o réu afirma que sim, e afirma: "diante de tudo o que estava
acontecendo comigo eu comecei a pensar uma forma de me proteger e gravei todas as conversas que eu tinha
com determinadas pessoas por precaução." De fato, a gravação consta dos autos e pode indicar que o
CT FALCÃO recebeu ordem para escrever no livro que o CT COSTA DA SILVA não se encontrava a
bordo. (Evento 99 do Processo de origem).
18. Sobre o episódio, o CT LUCENA testemunhou que:
"Eu fui o oficial que substituiu o CT FALCÃO na segunda-feira pela manhã e quando me
apresentei para o serviço no horário normal, que é por volta das 7h45, (...) e eu o indaguei com
aquelas perguntas que são usuais durante uma passagem de serviço, se houve alguma
alteração, se porventura o comandante havia disseminado alguma ordem extraordinária, e em
momento algum ele externou nenhuma anormalidade, e me passou o serviço normalmente,
tanto é que o livro, onde relata alguns itens de transcrição de caráter obrigatório, em nenhum
deles constava nenhuma alteração, tudo conforme o previsto.
Isso entre 7h45 e 8h da manhã, eu assumi o serviço, e, momentos após, por volta das 11h da
manhã, o militar (CT FALCÃO regressa e, demonstrando um certo nervosismo, ele me pede
novamente o livro de volta, só que eu não questionei o porquê, ele pede o livro de volta e só
me retorna com esse livro no período da tarde, após o almoço, e neste momento eu estou na
minha sala, que fica contíguo à sala de estar, que é o oposto de serviço do nosso prédio, ele
adentra a minha sala para me devolver o livro, e nisso eu escuto uma conversa entre ele e o CT
COSTA SILVA, e ele demonstrando uma certa apreensão, falando que havia sido de alguma
forma coagido a transcrever aquela..., porque depois eu verifiquei no livro que ele até com uma
outra caneta, ele redige que assumiu o serviço onde oficial não estava presente, e eu escuto a
conversa entre os dois, onde ele pede desculpas ao COSTA SILVA por ter sido induzido, de uma
certa forma, a transcrever aquela observação no livro de oficial de serviço. (...)
Como estava o livro? Tinha alguma anotação de ocorrência? Quando eu recebi o livro, são
vários itens e no item não me lembro exatamente se é o 3 ou 4, que é o de observações, que é
algo que porventura de anormal ao longo do dia e uma das linhas encontrava-se em branco

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
quando eu recebi o livro, porque entre um número e o outro, é comum que o oficial pule, para
de fato transparecer, item número 1, item número 2, e nesse espaço que foi preenchido a
observação que havia assumido o serviço e o oficial não se encontrava no quartel."
19. No que tange à natureza do serviço, se era com ou sem pernoite, o apelante afirma que o serviço era sem
pernoite e faz importante observação acerca da tabela de escala de serviço que veio aos autos, ao afirmar que:
"Exa. gostaria de acrescentar que a tabela que consta no processo é uma tabela de dias a
posteriori, não é uma tabela atual, do dia 10, é uma tabela que o serviço sem pernoite já foi
retirado. Se o Sr. for verificar, na tabela que está nos autos, é uma tabela de ALT 3 ou 4, mas a
tabela que se faz menção mesmo, para o presente momento, era a tabela de ALT 1 e não a 3
ou 4. São várias as alterações, na verdade a tabela que veio ao processo ela já retira, de forma
curiosa, o serviço sem pernoite."
20. Ao ser questionado sobre o assunto, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que também estava de serviço
juntamente com o apelante, afirmou que "(...) er a SEM PERNOITE, de acordo com o que estava no
quadro. Indagado pelo Juízo se isso estava na tabela, o sem pernoite, para o serviço do dia 11, afirma: " Sim
senhor"
21. O CT LUCENA, por sua vez, esclareceu que:
"O Serviço no sábado, se cumprissem o que estava previsto na ordem interna nossa,
ele deveria ser sem pernoite, porque o serviço sem pernoite ele ocorre no momento
em que o detalhe de serviço, que é o rodízio entre os oficiais, ele passa a ser uma
escala de 3 por 1 ou menor do que isso. Se por algum motivo os demais oficiais do quartel
se ausentam, e ficam poucos, para que a escala fique mais viável no dia a dia, ou seja, como
ele havia estado de serviço na sexta-feira e ele entrou de serviço no sábado, forçosamente
esse serviço é sem pernoite (...)."
22. Ainda que se admita que o serviço a que o apelante foi submetido era com pernoite, tendo em vista o fato
de o serviço que ele foi escalado era o de domingo, dia 11, e não o de sábado, dia 10, este último assumido
por ele em face de troca de seu interesse, não se pode esquecer que havia uma ordem administrativa no
sentido de que a escala de 3 por 1 deveria ser cumprida sem pernoite, havendo, no mínimo, uma certa
dúvida sobre a obrigatoriedade de o militar estar no quartel presencialmente naquela noite, se considerados o
depoimento do CB RICHARD, que afirma que o serviço que estava no quadro era sem pernoite, e a
apresentação nos autos de tabelas alteradas.
23. Nesse contexto, é preciso tecer algumas considerações acerca do serviço que o oficial tirava naquela noite,
valendo registrar que as testemunhas revelaram que a segurança orgânica da OM era realizada pelo Força de
Submarinos, sendo que o GRUMEC era uma unidade no interior daquela Força. Além disso, as testemunhas
asseveram que nem mesmo a chave da escoteria ficava sob a guarda do oficial de serviço do GRUMEC, e sim
com o oficial de serviço da Força de Submarinos.
24. Isso porque, segundo os militares ouvidos em Juízo, a natureza do serviço era meramente administrativa, e
isso fica claro quando existe uma norma que libera o oficial para tirar o serviço sem pernoite, de casa, inclusive
passando o serviço por telefone, como asseverou o CT RODRIGO:
"JUIZ-FEDERAL: O sr. sabe me dizer se houve algum transtorno ao serviço? Não
senhor. O serviço aconteceu no mês de março e até então o serviço era meramente
administrativo, porque a segurança orgânica do quartel, toda ela, é regida pela base de
submarinos, o Oficial de serviço guarnecia um posto e não se utilizava de nenhuma arma e o
que era mais valioso na unidade era a escoteria e a chave de acesso à escoteria, só quem
tinha posse sobre ela eram os escoteiros, e na ausência deles, em especial nos finais de
semana, ela ficava no claviculário do prédio do Comando de Força Submarina. (...)
JUIZ-FEDERAL: O Capitão GILENO (COSTA E SILVA) tirava o serviço armado ou
desarmado? Não só ele, como todos os demais tiravam o serviço desarmados.
JUIZ-FEDERAL: De quem era a guarda das chaves (escoteria)? A chave da escoteria, na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
ausência dos escoteiros, ela ficava sob a guarda do oficial de serviço da Força de Submarinos.
MPM: Se no regulamento está previsto sem pernoite, quer dizer que ele vai pra casa? Só para
que os senhores tenham ciência, o afastamento do oficial do prédio não coloca em risco as
instalações do GRUMEC. O oficial se apresenta às 7h45 da manhã e verifica a
presença de todos os demais componentes daquele dia para o serviço, de alguma
forma indaga-os se estão em condições de assumir o serviço, verifica as condições
físicas de todos eles, transmite as determinações e por volta de 9h ou 10h da manhã
ele se ausenta da OM e no dia seguinte ele nem retorna para passar o serviço caso
seja sem pernoite. E a previsão é que era sem pernoite? Sim. MPM: Os superiores sabiam?
Sim." (Grifos nossos.)
25. Vale destacar também o que disse o CC GERALDO GUILHERME RIBEIRO PEREIRA, oficial responsável pela
norma que autorizava o militar tirar o serviço sem pernoite:
"Acontecia muito, devido a diversas viagem dos oficiais, a escala de serviço do GRUMEC era
muito pequena, então era constantemente tido alterações, toda hora o oficial encarregado ele
tinha que alterar a tabela de serviço. Então o que nós fizemos lá naquele período, não sei se
continua assim ainda, quando a escala ficasse a 3 por 1, a gente tiraria o serviço sem pernoite,
o serviço que você não precisaria aquartelar a bordo, aguardaria o Comandante ir embora,
depois você poderia ir para casa, porque a escala estava muito pequena."
26. E por que destaco essa questão? Porque o crime de abandono de posto ou serviço é um crime
de perigo, ou seja, embora ele prescinda de um resultado naturalístico decorrente da ação ou
omissão do agente, há que se verificar ao menos a potencialidade de perigo da mera conduta, não
bastando verificar uma simples ação sem qualquer conteúdo antijurídico a ser evitado ou
possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado.
27. Por isso, ainda que o tipo penal descreva a conduta, cabe ao juiz verificar se o comportamento não é
inócuo para afetar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Isso quer dizer que se faz necessária, além da
mera conduta, a existência de um perigo potencial, ainda que abstrato, de atingir o bem jurídico
tutelado. Essa análise, vale ressaltar, é o que justifica o reconhecimento dos crimes impossíveis, haja vista a
impossibilidade de se atingir o bem jurídico.
28. Em outras palavras, o crime de perigo abstrato é punível porque o ato gera risco para bens jurídicos
concretos, e não apenas porque o comportamento é contrário à norma.
29. Como leciona PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, e autor de várias obras, dentre elas: Crime de Perigo Abstrato pela Editora Revista dos Tribunais, in
litteris:
"(...) os delitos de perigo abstrato-concreto descrevem a conduta proibida e exigem
expressamente, para a configuração da tipicidade objetiva, a necessidade da
periculosidade geral, ou seja, que a ação seja apta ou idônea para lesionar ou
colocar em perigo concreto um bem jurídico". (Crimes de perigo abstrato. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 90). (Grifos nossos).
30. Nessa toada, como admitir que um serviço de natureza meramente administrativa e comumente realizado
sem pernoite e passado ao militar subsequente, por meio telefônico (prática retratada pela testemunha CT
LUCENA), se enquadre naqueles serviços protegidos pela norma do art. 195 do CPM? Penso que não é o
caso de se punir penalmente o militar que deixou o local de serviço por no máximo 12 minutos sem
que sua conduta represente potencialidade, ainda que abstrata, de colocar em perigo um bem
jurídico, sobretudo quando as testemunhas afirmam que o réu teria autorização para tal.
31. Além disso, não se pode olvidar da existência de circunstâncias que, a meu sentir, maculam a idoneidade
de uma das provas produzidas, mormente quando se verifica a suspeita de um falso testemunho do CT FALCÃO
em uma conjectura que, inclusive, pode envolver superiores (vide o supracitado depoimento do CT LUCENA).
32. Aliás, a suspeita levantada pela Defesa sobre o fato de que o CT FALCÃO praticou o crime de falso

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
testemunho encontra base em provas que, no mínimo, tornaria sem efeito o seu depoimento. Não obstante, o
Juízo a quo preferiu deixar de mencionar os depoimentos que colocam em dúvida a tese acusatória e, mesmo
reconhecendo que o supracitado depoimento não correspondia com a realidade dos fatos, nada fez para coibir
a grave conduta, sendo certo que manutenção desse depoimento de uma das principais testemunhas, se não
for a principal testemunha de acusação, pode comprometer a lisura do processo.
33. Da mesma forma, deve-se destacar que o membro do MPM manifestou-se no julgamento, asseverando que
também há elementos de prova nos autos sobre um acerto entre o apelante e o CT FALCÃO, para que este
deveria chegar "mais cedo" para render aquele, por mais que a citada testemunha negue a existência desse
acerto.
34. Repiso que me causa espécie a ausência de qualquer ação por parte dos atores do processo, mesmo com o
protesto da Defesa, para que fosse verificada a razão pela qual o CT FALCÃO supostamente teria
faltado com a verdade em Juízo.
35. Isso me parece mais grave, na medida em que há gravações e indícios importantes apontando
que a conduta do militar teria ocorrido mediante a intervenção de superiores, já que a notícia e a
anotação da ausência do militar se deram horas depois do CT FALCÃO já ter terminado o próprio
serviço.
36. Aliás, em áudio gravado de uma conversa entre o CT COSTA SILVA e o CT FALCÃO (Evento 99 do Processo
de origem), verifica-se que, de fato, o CT FALCÃO falseou a verdade sobre ter combinado com o CT
COSTA SILVA de chegar mais cedo, dizendo em Juízo que não havia esse acordo:
"COSTA SILVA: Porque você não falou Falcão que na sexta eu tinha falado contigo. E
que o (Oficial responsável pela escala) DIBO sabia?
FALCÃO: Então, eu falei com o imediato, ele falou pra mim que eu precisava chegar
mais cedo. E eu cheguei mais cedo, só que quando eu cheguei não estava, o Cb
Barros falou comigo. Tá bom, vou esperar, vou esperar, eu também já fiz prova
domingo. Aí o Comandante: como assim prova domingo? Na minha faculdade eu
fazia prova domingo, passava o dia inteiro, de manhã e à tarde, chegava quase 6
horas 7 horas da noite de domingo. (inaudível)
COSTA SILVA: Você foi inocente cara, você não viu que os caras estão querendo me
prejudicar?
FALCÃO: Não maldei essa parada, sinceramente, não maldei. Se eu tivesse maldado
eu teria te ligado insistentemente.
COSTA SILVA: Eu tinha falado contigo "cara" ali, em nenhum momento eu...
FALCÃO: Eu sei, eu teria ligado insistentemente para você se eu tivesse percebido
essa marcação dos caras..." (Grifos nossos.)
37. Fica a pergunta: qual seria a motivação que levou o oficial a apresentar uma versão em Juízo
para prejudicar o Apelante?
38. E não bastasse o suposto depoimento inverídico, decorrem desses fatos duas punições, totalizando 18 dias
de prisão rigorosa, uma delas por ter se inscrito em concurso público sem comunicar aos superiores, haja vista
que ele tinha uma prova no dia do suposto abandono de posto, e a outra em face de não se encontrar a bordo,
durante a rendição do serviço do dia 11/3/2018; e não ter preenchido o Livro do Oficial de Serviço, do dia 10
para 11/3/2018, ou seja, também guardando total relação com o suposto abandono de serviço.
39. Por esses minutos de abandono, vale lembrar, na pior das hipóteses 12 minutos, o apelante também foi
escalado ad aeternum na razão de 2 por 1, escala essa personalíssima e que só se encerrou quando o militar
conseguiu ser transferido de OM, cerca de oito meses depois. Sobre a escala, o CT LUCENA foi questionado e
vejamos o que respondeu:
"DEFESA: O réu foi punido de alguma forma pelos fatos? Ele vem sendo severamente punido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312
desde então, cumprindo desde então um serviço 2 por 1, fato esse que ao longo dos meus
doze anos de Marinha ... (interrompido pelo Juiz-Federal JORGE MARCOLINO DOS SANTOS).
MPM: Essa escala é resultado de uma punição ou da discricionariedade do Comandante? Como
eu disse, ao longo dos meus 12 anos de Marinha, eu desconheço algo semelhante. Eu acredito
também que se porventura o senhor se deparar com um dos nossos militares da Marinha,
militar ou praça, e sugerir uma punição dessa natureza, qualquer um de nós vai repudiar (...)
MPM: o teor da pergunta é se está prevista essa forma de punição? Não está previsto (....)
40. Causa-me surpresa a referida punição ser tratada pelo membro do MPM como uma "discricionariedade" do
Comandante.
41. O apelante acredita estar sendo perseguido por ter relatado várias inconsistências na "caixa de economias"
do GRUMEC, e, a meu ver, existem indícios fortíssimos de assédio moral sofrido pelo militar, inclusive
verifiquei que foi acostada aos autos sentença desta JMU, de outubro de 2017, concluindo ter sido
o réu vítima de uma denunciação caluniosa pelo crime do art. 195 do CPM, inclusive com
falsificação de documentos, razão pela qual foi absolvido à unanimidade (Evento 99, documento 3,
do Processo de origem). Em razão desse processo, o militar, que havia sido o 1º lugar do seu curso de
mergulhador de combate, perdeu a viagem de ouro.
42. Em resumo, temos um processo em que:
42.1 O oficial foi escalado para um serviço no domingo, sendo comunicado após o expediente de sexta-feira, e,
tendo informado a impossibilidade de assumir a alteração do serviço e a necessidade de sair mais cedo, foi
AUTORIZADO "de boca" a trocar o serviço e a sair mais cedo, o que tornaria atípica a conduta.
42.2 Há fotos do militar na OM às 6h18min, ao passo que sua rendição chegou às 6h30min, ou seja, é bem
possível que, se a OM ficou sem sua presença, isso se deu por pouquíssimos minutos.
42.3 Existem fortes razões para acreditar que o militar que o rendeu faltou com a verdade em seu
depoimento e, o mais grave, emerge dos autos indícios de que a versão apresentada em Juízo por
esse oficial, principal testemunha de acusação, pode ter sido influenciada por pressão ou
determinação superior, haja vista a dinâmica de como se deu a anotação do abandono de posto no
livro do oficial de serviço.
42.4 Em face do episódio, o réu já sofreu severas punições, perfazendo no total 18 (dezoito) dias
de prisão rigorosa, além de punição não regulamentar, consistente em uma escala de serviço 2 por
1 ad aeternum, o que pode, em tese, caracterizar assédio moral por parte do seu comando.
42.5 O oficial também perdeu sua viagem de ouro, em face de um processo pelo mesmo crime e no qual se
verificou fortes suspeitas de uma denunciação caluniosa com falsificação de tabelas de escala de serviço, etc.
42.6 O serviço para o qual o réu estava escalado, de natureza meramente administrativa, era comumente
realizado sem pernoite, o que revela a inexistência de qualquer potencialidade de perigo na ausência do
militar, sobretudo quando esta acontece mediante autorização e por, no máximo, 12 minutos.
43. Dessa forma, entendo que a resposta penal do Estado, no presente caso, não atende à exigência de
proporcionalidade consistente no equilíbrio que deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a
gravidade do injusto penal e a pena aplicada.
44. Não obstante a separação das instâncias administrativas e penal, não é dado ao Estado, sob a justificativa
da serem esferas distintas, pesar sua mão punitiva de forma absolutamente desproporcional, com reflexos
para toda uma carreira, ainda mais quando estamos diante de circunstâncias que maculam a lisura do
processo.
Por essas razões, votei conhecendo e dando provimento ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o CT GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d5254312

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar